Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO DA CARREIRA DE SAÚDE. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – INCIDENCIA DA GAB E GCET – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 38. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS FEITOS NO CORPO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO PERMANENCIA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal da sentença proferida que condenou o Recorrente no pagamento à Recorrida, aposentada em maio de 2018, das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio referentes à Grat. Ac. Bas. Lei 318/92, Abono Permanência Ec. GCET - Lei 2339/99 e Auxílio Alimentação, além da atualização monetária, no valor total de R$ 32.912,68 (trinta e dois mil novecentos e doze reais e sessenta e oito centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA a partir de 05/11/2019 e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
2. A recorrente requer preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento do processo 0716432-67.2022.8.07.0016.

3. No mérito, aduz que houve julgamento ultra petita porque a sentença incluiu na base de cálculo da licença prêmio os valores atinentes a Gratificação Ac. Ba. Lei 318/92, o abono de permanência, e a GCET Lei 2339/99, e a Recorrida não teria feito esses pedidos. Ao final, diz que a base de cálculo para conversão da licença prêmio não usufruída seria a remuneração do cargo efetiva que o servidor ocupava ao se aposentar, excluídas as vantagens de natureza transitória.
4. Instaurado o incidente de uniformização sobre o tema e julgado, resultou o enunciado de n. 38 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, segunda a qual "A Gratificação de Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) não compõem a base de cálculo indenizatório da licença-prêmio convertida em pecúnia do servidor aposentado da área de saúde. (PUIL0716432-67.2022.8.07.0016, julgado em 21/03/2023, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima.)”
5. Nesse sentido, imperioso aplicar o entendimento sumular, a fim de promover a segurança jurídica dos julgados que envolvem a matéria. É o caso, portanto de reformar a sentença para excluir da base de cálculo da diferença a ser apurada a título de licença prêmio não gozada, as rubricas relativas à GAB e à GCET. No mais, a sentença é mantida na forma lançada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar sentença na forma acima indicada.
7. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.